Tribunal: STF
Processo: RE 99396
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
- Recurso extraordinário. Doação com encargo. Cessão de  uso
de imóvel transformada em doação  com  encargo.  A  donataria  devera
destinar sempre o imóvel ao ensino, sem lhe poder  dar,  em  hipótese
alguma, outra finalidade. Ação da donataria colimando o domínio pleno
sobre o imóvel, livre de quaisquer encargos ou  condições.  O  aresto
afirmou que imposição de um encargo, com o caráter de perenidade,  em
nada pode representar a criação de um direito real, não  previsto  em
lei. Encargo que limitou a disponibilidade do imóvel pela  donataria.
Decisão com base no  exame  de  clausulas  contratuais  e  da  prova.
Matéria insuscetivel de reapreciação  em  recurso  extraordinário,  a
teor das Sumulas 279 e 454. Alegação  de  negativa  de  vigencia  dos
arts. 535, 515 e 475, II, do CPC, bem assim dos arts. 85  e  674,  do
CCB, que não e de acolher-se. Recurso extraordinário não conhecido.